Tribunal: TJMT
Processo: 1023897-91.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023897-91.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Litisconsórcio]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES - CPF: 229.884.401-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ANA CRISTINA SUCOLOTTI CRESPANI - CPF: 711.548.331-00 (EMBARGANTE), ERCIMON PEREIRA DO LAGO - CPF: 813.732.791-68 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MARCOS GONCALVES - CPF: 871.647.529-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RACA FORTE COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - CNPJ: 14.202.482/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANNA DE MENDONCA - CPF: 264.969.448-30 (ADVOGADO), ARTHUR GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.566.241-10 (ADVOGADO), JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.695.391-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM

AGRAVO INTERNO
- RECURSO
NÃO CONHECIDO - HONORÁRIOS RECURSAIS
MAJORADOS DE OFÍCIO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E DECORRÊNCIA LÓGICA DA SUCUMBÊNCIA
- INEXIST
Ê
NCIA DE
OMISSÃO OU
ERRO MATERIAL

-

BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS -
PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
.

1. O entendimento jurisprudencial, inclusive do STJ, é no sentido de que os
Aclaratórios
não se prestam para o
rejulgamento
da causa,
em especial quando
a matéria foi exaustivamente abordada no Acórdão embargado, enfrentada de forma objetiva e fundamentada (STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.171.591/RJ).

2
. Em sede de Agravo Interno contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo Instrumento da parte contrária
,
ora Embargado
,
não há como revisar a forma de arbitramento dos honorários sucumbenciais fixados na origem, especialmente quando a parte
, ora Embargante
,

para tanto
não
tenha
interp
o
s
to
seu próprio recurso.

3. De acordo com a jurisprudência do STJ, os honorários recursais não têm autonomia da sucumbência fixada na origem e representam apenas um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, de modo que o percentual a ser aplicado no
seu
cálculo deve incidir sobre a mesma base de cálculo utilizada no arbitramento realizado pelas instâncias de origem (
AgInt
no
AREsp
2134979/DF e
AgInt
no
AREsp
. 2258211 RJ).

4
.
Constatado que o Acórdão não padece de contradição, obscuridade ou qualquer outro vício do art. 1.022 do CPC e extraindo-se do
r
ecurso manejado unicamente o inconformismo do Embargante quanto
ao Acórdão
que
não conheceu de seu Agravo Interno
,
impõe-se
a rejeição
dos
De
claratórios
, considerando a
sua
mera intenção de

rediscu
tir
o julgado.

5
. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos por
ERCIMON PEREIRA DO LAGO

contra o Acórdão desta Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo visto em id.
186073666
que, por unanimidade,
não conheceu do Agravo Interno por ele interposto, porém, de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, majorou os honorários advocatícios recursais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o montante já fixado na origem
(
“
3% do valor da causa
”
)
, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantendo a decisão proferida nos autos da Execução Fiscal n.º 1000562-26.2020.8.11.0093, ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, pela qual foram julgados procedentes os pedidos formulados na Exceção de
Pré
-Executividade
.

Em suas razões
(id. 186821153)
, o Embargante alega, em síntese, que o Acórdão
conteria
erro material
,

consistente
“
na majoração dos honorários em grau de recurso utilizando-se de base de cálculo diversa da decisão de origem
”
,
e ainda seria omisso,
“
uma vez que não estipulou as faixas dos honorários sucumbenciais, em que pese a regra de escalonamento do artigo 85, §§ 3º e 5° do Código de Processo Civil
”
.

Com tais argumentos,
pede que
sejam conhecidos e
acolhidos
os presentes
Embargos
,
“
corrigir o erro material em relação a base de cálculo da verba majorada, bem como sanar a omissão no que diz respeito a regra da regressividade no arbitramento de honorários advocatícios contra a fazenda pública
”
.

O
ESTADO
Embargado apresentou contrarrazões
postulando seja
m

desprovidos
os
A
claratórios
, alegando que
“
os honorários recursais não constituem uma condenação autônoma, mas apenas um acréscimo ao valor estabelecido inicialmente
”
, razão pela qual a
“
base de cálculo adequada é o montante estabelecido
na decisão de origem
”

(id.
190205674
).

O
Recurso

é
tempestivo (id.
187563189
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia

Câmara
:

Conforme relatado,
ERCIMON PEREIRA DO LAGO

pretende
ver
acolhidos os
presentes
Embargos de Declaração
para
a
reforma
d
o Acórdão embargado e, sanando a omissão e
erro material
que alega acometerem
o julgado, seja
m modificados os honorários recursais
majorados de ofício
e os fixados na origem
.

O Acórdão embargado,
sob a minha relatoria,
restou assim ementado (id.
186073666
):

“
AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO INTEMPESTIVO - RECURSO NÃO CONHECIDO - HONORÁRIOS RECURSAIS - OMISSÃO NA DECISÃO - MATÉRIA QUE FOGE À HIPÓTESE DO ART. 1.021, §1º, DO CPC - NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS - ART. 85, §11, DO CPC - DECORRÊNCIA LÓGICA DA SUCUMBÊNCIA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - INEXISTÊNCIA DE
REFORMATIO IN PEJUS
.
1. Nos termos do que dispõe o §1º do art. 1.021 do CPC, nas razões do Agravo Interno deve a parte Agravante impugnar especificadamente os fundamentos que constaram da decisão agravada, cuja ausência impõe o não conhecimento do recurso.

2. O Agravo Interno não é o recurso cabível para sanar vícios integrativos (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) em decisão monocrática, devendo, para tanto, ser interpostos Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, nada obstando que, em sendo o caso, se aplique a fungibilidade recursal. 3. Como na hipótese pede-se apenas a majoração da verba honorária recursal, em atenção aos princípios da economia e celeridade processual faz-se dispensável aplicar a fungibilidade para receber o Agravo Interno como Embargos de Declaração para então conhecer deste último e analisar a alegada omissão, já que,
de acordo com a jurisprudência do STJ, quando cabíveis os honorários recursais não fixados na decisão monocrática, poderá o órgão colegiado arbitrá-los, inclusive de ofício
(
AgInt
nos
EAREsp
n.º 762.075/MT). 4. Agravo Interno não conhecido. Honorários recursais arbitrados de ofício
.” (TJMT. N.U 1023897-91.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10/10/2023,
DJe
17/10/2023) (
g.n
.)

Logo de plano, registro que
os
Aclaratórios

não comportam
acolhimento
, pois
ausente
no Acórdão embargado

qua
is
quer
dos vícios do art. 1.022 do CPC, não prospera
ndo, portanto,
a alega
da existência de
omissão ou
contradição.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes
aos Embargos de Declaração
para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária
(
AgInt
no
AREsp
2175102/MT)
.

No caso versando, contudo, o Embargante pretende modificar os honorários fixados na sentença que acolheu a Exceção de
Pré
-Executividade na origem,
decisão esta
que foi objeto de recurso de Agravo de Instrumento
somente
por parte
do
ESTADO DE MATO
GROSSO
, inclusive não conhecido tendo em vista sua intempestividade,
pugnando
que
seja aplicada a
“
regra de escalonamento do artigo 85, §§ 3º e 5° do Código de Processo Civil
”
.

Pretende, ainda, seja corrigido
“
erro material
”
nos honorários recursais arbitrados de ofício no Acórdão embargado, para modificar
“
a base de cálculo da verba majorada
”
,
alegando que
“
n
a decisão de primeiro grau os honorários sucumbenciais foram fixados em 3% sobre o valor atualizado da causa
”,
enquanto que
,
em sede recursal, a verba
foi majorada “
utilizando
como base de cálculo os honorários advocatícios de primeiro grau
”
.

Como dito, a leitura do Acórdão combatido leva à
inequívoca
conclusão de que - a despeito das insurgências apontadas
nos
Aclaratórios

-
o
Recurso
não comporta provimento.

Em outras palavras,
resta claro
que os argumentos
trazidos à baila
não têm a pretensão integrativa inerente à espécie
, o que, à toda evidência, refletem a nítida insatisfação do Embargante com o
não conhecimento de seu Agravo Interno
, bem como sua intenção de rediscutir
a matéria que foi devidamente debatida e esgotada no Acórdão embargado
, especialmente
quanto à impossibilidade de revisar a forma de arbitramento dos honorários sucumbenciais
fixados na origem,
quando
sequer fo
i
, por ele,
interposto o recurso competente para tanto
,

assim abordada no
decisum

combatido:

“(...)

Primeiro, porque o ora Agravante pretende rever a forma de arbitramento da verba sucumbencial fixada na origem, para cuja finalidade, contudo, sequer tenha interposto recurso contra a decisão de primeiro grau; segundo, porque não cuidou de dirigir o seu inconformismo contra a decisão monocrática atacada, já que, à toda evidência, a matéria ventilada na peça recursal em nada se relaciona com a fundamentação do decisum, carecendo, portanto, de observância à regra específica do §1º do art. 1.021 do CPC, que assim dispõe:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§1º. Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. (...)” (
g.n
.)

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA (ART. 1.021, § 1º, DO CPC/2015). MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. (...). AGRAVO IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC/2015, cabe à parte agravante, nas razões do agravo interno, trazer argumentos suficientes para contestar a decisão agravada. A ausência de fundamentos válidos para impugnar a decisão proferida no agravo em recurso especial implica o não conhecimento do recurso. (...) 5. Agravo interno improvido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.304.252/SC, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 21/08/2023,
DJe
23/8/2023)
(
g.n
.)
(...).”
(
g.n
.)
(id.
186073668
)
.

E
ntendo que
o
recurso
também não merece guarida no que diz respeito

ao alegado erro material na base de cálculo para majoração dos honorários recursais
.

É que, da simples leitura do §11 do art. 85 do CPC, a conclusão
inafastável

a
que se chega é a de que a base de cálculo para a majoração dos honorários recursais
é
justamente
a dos
“
honorários fixados anteriormente
”
na origem, conforme se vê:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso,
majorará os
honorários fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. (...)” (
g.n
.)

Ademais, como bem pontuado pelo
ESTADO

em suas contrarrazões, citando jurisprudência do STJ,
“
Os honorários recursais não têm autonomia da sucumbência fixada na origem e representam apenas um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, de modo que o valor já arbitrado serve como base de cálculo
”
(
AgInt
no
AREsp
: 2134979 DF).

No mesmo sentido:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL.
HONORÁRIOS RECURSAIS. ACRÉSCIMO. BASE DE CÁLCULO
. VALOR JÁ FIXADO NO PROCESSO DE ORIGEM.
1.
O percentual a ser aplicado no cálculo dos honorários recursais deve incidir sobre a mesma base de cálculo utilizada no arbitramento realizado pelas instâncias de origem, tendo por baliza os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC
. 2. Hipótese em que o acréscimo determinado nesta instância recursal, a favor do advogado vencedor, não ultrapassou, no cômputo geral, o teto constante no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. 3. Agravo interno não provido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
: 2258211 RJ 2022/0379557-0, Relator: Min.
Sérgio
Kukina
, j. 24/04/2023, T1 - Primeira Turma,
DJe
27/04/2023) (
g.n
.)

Logo, o Acórdão embargado
não padece de
omissão
,
nem
de
erro material
,
porquanto
nele foi decidida d
e forma fundamentada a questão trazida à análise no
Agravo Interno
, não podendo ser
taxado de
omisso ou
equivocado
apenas por ter decidido
de forma contrária aos interesses d
o
Embargante.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL.
PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Em observância ao princípio da
unirrecorribilidade
e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,

destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se caracterizando via própria ao
rejulgamento
da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.”

(STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, Relator: Min.
Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 19/06/2023,
DJe
21/06/2023) (
g.n
.)

No mesmo sentido já se pronunciou este Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA - PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
e não à rediscussão de fatos e fundamentos já decididos
, ainda que para fins de prequestionamento.” (TJMT. N.U. 10147651820218110041, Quarta Câmara de Direito Privado, Relator: Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho
, j. 23/08/2023,
DJe
24/08/2023)
(
g.n
.)

Diante desse quadro, constata-se que a matéria foi devidamente debatida e esgotada no Acórdão, pontuando-se os elementos que lastrearam o convencimento da decisão colegiada que,
em que pese não conhecer do Agravo Interno
interposto
,
aplicou
de ofício
a majoração dos honorários recursais, por tratar-se de matéria de ordem pública e decorrência lógica da sucumbência,
devidamente fundamentada
, porém, contrári
a
à pretensão do ora Embargante, fato que por si
só não autoriza a
acolhida dos
Aclaratórios

ma
nejados
para que seja modificado o
decisum
, pois evidenciado o simples inconformismo
com o resultado do julgamento.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, mantendo o Acórdão recorrido em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023